Tribunal: STF
Processo: RE 478458
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE. REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIA PROFISSIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.



    1. Nos termos da Súmula 279/STF, é inviável, na instância recursal extraordinária, o reexame de fatos e provas constantes dos autos.



    2. De mais a mais, o tema alusivo à incompetência da Justiça estadual não foi objeto de análise prévia, e conclusiva, pelo Colegiado de origem. Pelo que é de incidir a Súmula 282/STF.



    3. Agravo regimental desprovido.